Tribunal: TJDFT
Processo: 0004577-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FATO DELITUOSO PERPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA E DENÚNCIA RECEBIDA EM IGUAL TEMPO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado. O momento processual é o oferecimento da denúncia e o juízo final, a respeito de sua viabilidade jurídica, está situado no âmbito do próprio órgão acusador. Como o processo está sentenciado, já houve a persecução penal e, por isso, não é mais hipótese de acordo visando a impedi-la, porquanto, como o próprio nome diz, objetiva que não se proceda a atos persecutórios. Dessa forma, depois da sentença de mérito, preclusa está a pretensão do acusado, mormente porque o procedimento de revisão ministerial (artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal) foi devidamente percorrido. Precedentes.

2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, tendo em vista que consta no laudo pericial que o número de série do artefato estava suprimido e adulterado, conforme narrado na denúncia, não havendo falar em desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

3. Recurso conhecido e desprovido.